Tribunal: TJDFT
Processo: 0730745-13.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-07

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) N. 0730745-13.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: PEDROANA MARIA CARVALHO FRAZAO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Diante da Decisão de ID 62097964 e do Despacho de ID 65430378, nada a prover quanto ao requerimento de ID 65813421. Aguarde-se, conforme determinado no despacho supracitado. Publique-se. Brasília - DF, 4 de novembro de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator